Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-66.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012571-66.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PEDREOMAR RIBEIRO - CPF: 616.556.511-53 (APELADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

C/C REE
XAM
E NECESSÁRIO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA
RETIFICA
DA – RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei
n.°
8.213/91 não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
c/c Reexame Necessário
interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT
, nos autos da Ação
de
Concessão de Auxílio Acidente nº
1012571-66.2022.8.11.0055
,

movida

por
PEDREOMAR RIBEIRO

, que
julgou
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,

condenando o réu
a
implantar o
auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, abatendo os valores eventualmente recebidos à título de aposentadoria (artigo 86, § 4°, da Lei
n.°
8.213/1991), e, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n
º
113/2021
, além dos honorários advocatícios
.

O INSS, e
m suas razões recursais (
Id.
191675713
),
argumenta que
o agravado não
preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente,
uma
vez que a prova pericial
concluiu pela
inexistência de sequela decorrente do acidente ocorrido em 13.02.2009.

Acrescenta que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que a existência de limitação funcional não equivale necessariamente à redução da capacidade laborativa, e essa precisa estar bem delineada.

Por conseguinte, requer
o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, para fins de prequestionamento
.

Ao final, pleiteia
o
recebimento e o provimento do recur
so,

a fim de reformar a sentença
para
julga
r
improcedente o pedido inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas e verba honorária, com f
undamento
no art. 85, §§ 2º e 6º, do Códi
go de Processo Civil.

Nas contrarrazões a parte Apelada postul
a
pelo desprovimento do apelo (Id. 191675719).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
202736180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional Do Seguro Social

– INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente nº 1012571-66.2022.8.11.0055, movida por PEDREOMAR RIBEIRO , que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o réu a implantar o auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, abatendo os valores eventualmente recebidos à título de aposentadoria (artigo 86, § 4°, da Lei
n.°
8.213/1991), e, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além dos honorários advocatícios.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte
apelante busca a reforma da sentença,
sustentando que

n
o
presente caso
não há uma demonstração
efetiva da redução específica da capacidade laborativa para atividade exercida no momento do acidente, conforme
mencionado pelo perito judicial.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte apelada
atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4º, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
o

requerido/apelado
não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
191674393
), conforme evidenciado:

“
(...)
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 47 anos (DN 26/05/1975), portador do RG 10371338 SJ/MT, CPF 616.556.511-53, em união estável, natural de Tangará da Serra – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Estoquista.

2) Tempo de profissão: Há dois anos.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerce a atual atividade laborativa como estoquista.

4) Tempo de atividade:
Exerce a atual atividade laborativa há dois anos.

5) Descrição da atividade: I
nforma que na ocasião do acidente em fevereiro de 2009 exercia a atividade laborativa como líder de produção, realizando a organização, supervisão e orientação de uma equipe (+- 90 colaboradores) em um frigorifico (setor embalagem primária)

(...)

4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de
sequela de amputação traumática da falange do 4º dedo da mão direita
, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b
) Do
Requerente:

(...)

2.
O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado.

6. Há limitação funcional na mão lesionada?

Resposta: Sim.

12.
Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

Resposta: Não constatado.

13. Existe perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região lesionada?

Resposta: Sim.

1
4.
A lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? E/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior?

Resposta: Não constatado.

15.
Há outras dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Não constatado.

20. Do ponto de vista médico social (considerando grau de escolaridade, idade, histórico profissão, condição social e nível de renda), o periciado tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores na ativa na função habitual ou similar?

Resposta: Sim
.
(...)”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o
agravado
apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4º, inciso I do Decreto nº 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que não apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade
do agravado
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu em 2009, há mais de 15 (quinze) anos e o segurado/recorrido, ainda está inserido no mercado de trabalho.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe,
sendo necessário prover o
recurso de apelação.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é importante ressaltar que
o

mesmo
é prescindível, não sendo necessário um debate minucioso dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja adequadamente analisado.

Ante o exposto,
conheço
e

dou provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

para julgar improcedente a pretensão inicial
,
ficando prejudicado
o reexame
necessário
.

Condeno a parte
apelada/requerida

em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendo a sua execução em face de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024